Tribunal: TJBA
Processo: 0520620-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520620-36.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONICA DOS SANTOS SANTIAGO

Advogado(s)
:
FABIANA SANTIAGO SILVA

APELADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, EVANDRO CEZAR DA CUNHA, PIETRO MARTINEZ TEDESCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240/STJ. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da alegada inércia da parte autora. Inexistência de prévia intimação pessoal da demandante para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão
2. Verificar se a extinção se deu em conformidade com o art. 485, III e § 1º, do CPC, e com a Súmula 240/STJ, que exige, além da intimação pessoal, requerimento do réu para configuração do abandono.

III. Razões de decidir
3. O abandono da causa demanda a observância cumulativa de três requisitos: (i) inércia da parte autora por mais de 30 dias; (ii) intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias; (iii) requerimento expresso do réu.
4. Ausentes a intimação pessoal e o requerimento da parte contrária, não se configura hipótese de extinção prevista no art. 485, III, do CPC.
5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam a nulidade da sentença em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente processado o feito.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora e requerimento expresso do réu, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e da Súmula 240/STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 240/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0520620-36.2015.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
MONICA DOS SANTOS SANTIAGO
e Apelado
TRATOCAR VEICULOS E MÁQUINAS S A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 11 de setembro de2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator